Tribunal: TJES
Processo: 5007252-38.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspensão Condicional de Processo
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007252-38.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUNIOR CEZAR COUTO DE SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JUNIOR CEZAR COUTO SANTANA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, e praticado nos autos do processo executivo n°. 0006075-72.2009.8.08.0024, em que o paciente cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Aduz o impetrante que, embora tenha sido devidamente deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto, o paciente não teria sido transferido para unidade prisional adequada ao novo regime, apesar dos diversos pedidos formulados juntos à Diretoria de Movimentação e Monitoramento da SEJUS, situação que foi submetida à autoridade coatora, a qual, no entanto, não resolveu a situação.

Argumenta que
“
a falta de

logística ou de vagas não pode prejudicar ainda mais o apenado, que conforme já pacificado nos tribunais superiores, o paciente não pode continuar cumprindo pena em unidade prisional de regime mais grave do que a que deveria estar”.

Ressalta que
“manter o apenado na Unidade Prisional de regime fechado viola duas garantias constitucionais da mais alta relevância que são a Individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a Legalidade (art. 5º, XXXIX)”
, razão pela qual requer a concessão
d
a prisão domiciliar ao paciente, até que seja disponibilizada a vaga em regime semiaberto.

Ao apreciar preliminarmente o presente
habeas corpus
, concedi, em parte, a liminar

postulada,
para determinar que a autoridade coator
a,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
,
providenciasse junto à SEJUS a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e, não havendo vagas disponíveis, adotasse as medidas elencadas pelo STF no bojo do RE 641.320/RS.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, das quais se extrai ter sido fielmente observada a ordem emanada por esta Corte, com a transferência do paciente a regime prisional adequado.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela concessão da ordem, nos termos da liminar proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus
impetrado

em favor de JUNIOR CEZAR COUTO SANTANA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, e praticado nos autos do processo executivo n°. 0006075-72.2009.8.08.0024, em que o paciente cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Aduz o impetrante que, embora tenha sido devidamente deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto, o paciente não teria sido transferido para unidade prisional adequada ao novo regime, apesar dos diversos pedidos formulados juntos à Diretoria de Movimentação e Monitoramento da SEJUS, situação que foi submetida à autoridade coatora, a qual, no entanto, não resolveu a situação.

Argumenta que
“
a falta de

logística ou de vagas não pode prejudicar ainda mais o apenado, que conforme já pacificado nos tribunais superiores, o paciente não pode continuar cumprindo pena em unidade prisional de regime mais grave do que a que deveria estar”.

Ressalta que
“manter o apenado na Unidade Prisional de regime fechado viola duas garantias constitucionais da mais alta relevância que são a Individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a Legalidade (art. 5º, XXXIX)”
, razão pela qual requer a concessão
d
a prisão domiciliar ao paciente, até que seja disponibilizada a vaga em regime semiaberto.

Ao apreciar preliminarmente o presente
habeas corpus
, concedi, em parte, a liminar

postulada,
para determinar que a autoridade coator
a,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
,
providenciasse junto à SEJUS a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e, não havendo vagas disponíveis, adotasse as medidas elencadas pelo STF no bojo do RE 641.320/RS.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, das quais se extrai ter sido fielmente observada a ordem emanada por esta Corte, com a transferência do paciente a regime prisional adequado.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela concessão da ordem, nos termos da liminar proferida.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Destaco, inicialmente, que o cumprimento da medida liminar concedida neste remédio constitucional, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, remanescendo presente o interesse no julgamento do mérito. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019
.

Quando da análise preliminar,
destaquei ser
latente que o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e, por isso, nem sequer deveria ser conhecido.

Não obstante, ressaltei também que a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade. Confira-se:

STJ, HC 660.386/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

In casu,
de fato, ao compulsar o INFOPEN
naquela data
, pude constatar que o paciente ainda se encontra
va
custodiado na Penitenciária de Segurança Média de Colatina, adequada ao regime fechado, embora
já tivesse sido deferida a
progressão do regime nos autos do processo originário desde 29/09/2021, sobre o que a DEPEN tomou expressa ciência em 08/10/2021.

Em 24/11/2021 e em 30/11/2021, a autoridade apontada como coatora foi provocada

sobre a questão, diante da inércia da SEJUS em providenciar a transferência do paciente.

No dia 03/12/2021, o Diretor da Unidade Prisional informou que já encaminhou ao setor responsável pela liberação da Progressão de Regime para as devidas averiguações e que aguarda retorno da SEJUS.

Diante disto, foi formulado pedido de prisão domiciliar ao apenado na origem, o que foi indeferido no

dia 13/12/2021, tendo então sido determinado

que a Serventia aguardasse o prazo de 05 (cinco) dias para resposta da Diretoria de Movimentação Carcerária e, decorrido o prazo assinalado sem a transferência do apenado, fosse reiterada a determinação, advertindo acerca das consequências do descumprimento de ordem judicial.

Após isto, não houve mais informações sobre a situação carcerária do paciente nos autos originários.

Não estamos a tratar, aqui, de hipótese em que há falta de vagas em estabelecimento prisional adequado, até porque não houve informação nos autos da SEJUS neste sentido, mas sim de problemas na logística que estão implicando em uma demora excessiva no cumprimento da ordem judicial de transferência do apenado para cumprimento da pena em regime semiaberto em unidade compatível.

Reputo que realmente houve excessiva e não justificada na inércia quanto à transferência do apenado após cerca de dois meses do conhecimento da Administração Penitenciária sobre a progressão de regime do paciente.

Neste sentido, constato ilegalidade manifesta decorrente da inércia estatal, não podendo permanecer o paciente cumprindo pena em estabelecimento inadequado ao regime para o qual foi progredido. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA. Deve ser racionalizado o uso do habeas corpus, especialmente quando a matéria desafia recurso próprio. A exceção, ou seja, a possibilidade do uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, fica por conta da existência de ilegalidade manifesta, situação que é presente no caso. A decisão de primeiro grau determinou a transferência do paciente ao regime mais brando, uma vez que alcançou ele todos os reqexigidos pela lei para a progressão ao regime semiaberto. Prestadas as devidas informações, em fevereiro de 2021, a autoridade coatora expôs que, a despeito da concessão do benefício, verificou que o reeducando ainda se encontrava em unidade prisional de regime fechado. Ora, diante da existência de decisão concedendo a progressão, direito do apenado, não podem ser apostas eventuais burocracias estatais para que o paciente goze de tal benefício. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003180, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS . ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CONHECIMENTO DO WRIT . DEFERIDA TRANSFERÊNCIA AO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Reconhecido o direito do paciente de progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena, sua manutenção em regime mais gravoso por tempo indeterminado constitui flagrante ilegalidade. Precedentes. STF. 3. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200002424, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO. INADMISSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA REGIME MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Na linha de precedentes desta Corte, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que o que foi determinado judicialmente. Se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida em regime mais benéfico. O que é inadmissível é impor ao apenado, que deve cumprir pena em regime semiaberto, o cumprimento da pena em regime fechado, por falta de vagas em estabelecimento adequado (precedentes). III - Ademais, o eg. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, consignou a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso diante da impossibilidade de o Estado fornecer vagas para o cumprimento no regime originalmente estabelecido em condenação penal (RE n. 641.320/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016, Informativo n. 825/STF). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou, persistindo a falta de vaga, para o regime aberto, e na inexistência de vaga no regime menos gravoso, assegurar-lhe, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sob as cautelas do Juízo das Execuções, salvo se estiver preso por outro motivo. (STJ, HC 359.744/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 14/11/2016)

Isto, contudo, na linha dos julgados acima colacionados, não implica na concessão da prisão domiciliar pretendida, porque, embora o STJ possua entendimento consolidado de que
“constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão (...), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no estabelecimento prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”
(AgRg no HC 682.160/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Ademais, a discussão afeta à prisão domiciliar resta prejudicada diante da efetiva transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

A
nte o exposto,

CONCEDO EM PARTE a ordem postulada, para confirmar a decisão liminar, já cumprida, que determinou a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO.

PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL NO CASO CONCRETO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.
1
.
O
cumprimento da medida liminar concedida neste remédio constitucional, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, remanescendo presente o interesse no julgamento do mérito.
2.
W
rit
impetrado como substitutivo de agravo em execução não deve, em regra, ser conhecido, mas a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade. 3. Havendo demora excessiva e não justificada
na inércia quanto à transferência do apenado após cerca de dois meses do conhecimento da Administração Penitenciária sobre a progressão de regime do paciente,
constata-se
ilegalidade manifesta decorrente da inércia estatal, não podendo permanecer o paciente cumprindo pena em estabelecimento inadequado ao regime para o qual foi progredido.
4.
Isto, contudo, não implica na concessão da prisão domiciliar pretendida, porque, embora o STJ possua entendimento consolidado de que
“constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão (...), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no estabelecimento prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”
(AgRg no HC 682.160/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

5. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
à unanimidade, CONCEDER EM PARTE a ordem postulada, para confirmar a decisão liminar, já cumprida, que determinou a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, nos termos do voto proferido pela E. Relatora
.